Tribunal: TJBA
Processo: 8002621-93.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002621-93.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RONALDO DA SILVA E SILVA Advogado(s): MARCELO ADAIME DUARTE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO ORTOPÉDICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO INEQUÍVOCA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI N.º 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A perícia judicial foi clara e conclusiva ao afirmar que, apesar da existência de sequela anatômica consolidada, não houve repercussão funcional mensurável, tampouco qualquer elemento clínico que indicasse comprometimento da capacidade laborativa, como claudicação, déficit de força, limitação de mobilidade ou alteração biomecânica relevante. 2. Ausente prova objetiva e segura de redução da capacidade laborativa, não se configura o direito ao auxílio-acidente, nos moldes do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8002621-93.2025.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana – BA, em que figuram como apelante RONALDO DA SILVA E SILVA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).